Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-59.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000161-59.2018.8.11.0046
RECORRENTE JAIR DOS SANTOS
RECORRIDO ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48807957) interposto pelo JAIR DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 27336953):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA - OCUPANTE DE IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA, LEVADO À LEILÃO E ARREMATADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA DISCUTIR A LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - O exercício da ação de manutenção e reintegração de posse como ferramenta de objeção à ordem judicial de imissão de posse não é compatível, vez que, não se pode confundir esse ato, legítimo, com as espécies "turbação" ou “esbulho”, a qual, como é sabido, se refere à ameaça ou perda da posse de forma injusta como situação de fato.
2 - Os embargos de terceiro cabem a quem sofreu turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de constrição judicial imposta em processo do qual não fez parte, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.
3 - A lei traz procedimento especifico para impugnar os atos judiciais combatidos pelo apelante nesta demanda; não se trata de preciosismo processual ou desrespeito a fungibilidade da ação, mas tão somente a maneira de agir adequada em que o legislador previu e contemplou para perquirir se de fato há nulidade no ato judicial constritivo ou imprescindibilidade de manutenção da posse.” (N.U 0000161-59.2018.8.11.0046, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 32125459) foram rejeitados conforme ementa de ID 43626953.
Alega violação aos artigos 47, 560 e 1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil; 878, 1.196, 1.210 e 1.219 do Código Civil; e 6o, §1o, da Lei n. 11.101/05, aduzindo que seja reconhecida a legitimidade da parte Recorrida, bem como a competência do Juízo de Comodoro/MT, determinando-se seu regular processamento, como também requer a indenização de todas as benfeitorias realizadas no imóvel, que representam significativa valorização da área.
Recurso tempestivo (ID 48849991) e preparado (ID 48880466).
Contrarrazões juntadas conforme ID 51208452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. [...] 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) (g.n.)
In casu, quanto à controvérsia de que a Recorrida é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, bem como que a posse do Recorrente é real e de boa-fé, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, embora tenha se mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso, neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 878 e 1.219 do CC, em que a parte Recorrente alega a necessidade de ser indenizado de todas as benfeitorias realizadas no imóvel, que representam significativa valorização da área, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, ao alegar violação aos artigos 47 e 560 do CPC e 6o, §1o, da Lei n. 11.101/05, o Recorrente defende que o juízo competente para processamento da ação possessória em questão é o Juízo do local do imóvel, por força das regras de competência previstas pelo Código de Processo Civil.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Ao julgar o apelo interposto pelo Embargante, foi dito que o Juízo da Falência é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócio da massa falida, conforme a exegese do art. 7.o, § 2.o, da Lei de Falência (Decreto-Lei 7.661/1945 – aplicável ao caso, já que a quebra foi decretada na sua vigência).
O acórdão também é claro ao dispor que os Embargos de Terceiros têm cabimento quando a parte demandante tiver sofrido esbulho ou turbação na posse de seus bens por ato de constrição judicial, tal como se deu no caso concreto, em que o Juízo da Falência autorizou a penhora e a alienação judicial dos imóveis objeto do litígio.” (ID 45225987 – p.5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES.
1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais.
2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa.
3. Agravo interno no conflito de competência não provido.” (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, quanto à a competência do Juízo da Falência, uma vez que é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócio da massa falida, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX